Tribunal: TCU
Processo: 018.083/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8350/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.083/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aram Sakzenian (XXX.928.608-XX); Aram Sakzenian (XXX.928.608-XX); Cipriano Pereira (XXX.878.918-XX); Helenita Ribeiro da Fonseca (XXX.464.648-XX); José Alceu Oliveira da Silva (XXX.464.778-XX); (XXX.877.018-XX); José de Andrade Cardoso (XXX.200.658-XX); Neuza Soares dos Santos (XXX.539.258-XX); Nilton Silva (XXX.961.098-XX); Omar Salim Rezek (XXX.643.888-XX); Omar Salim Rezek (XXX.643.888-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. adote as providências cabíveis para autuar os atos relativos às pensões instituídas pelos servidores de que cuida este processo; 1.7.1.2.verifique, quando do exame dos atos a que se refere o inciso anterior: 1.7.1.2.1. a eventual ocorrência de prescrição do fundo de direito da averbação do tempo de atividade especial pelo sr. Aram Sakzenian, bem assim a correção da proporcionalização da gratificação de desempenho do servidor; 1.7.1.2.2. a correção da proporcionalização dos proventos da sra. Neuza Soares dos Santos, bem assim a legalidade da concessão de tempo de atividade insalubre; 1.7.1.2.3. a correção da proporcionalização dos proventos da sra. Helenita Ribeiro da Fonseca, bem assim a eventual ocorrência de prescrição do fundo de direito da averbação do tempo de atividade especial e a legalidade dessa averbação; 1.7.1.2.4. a legalidade da concessão de tempo de atividade insalubre para o sr. Cipriano Pereira; 1.7.1.2.5. a eventual ocorrência de prescrição do fundo de direito da averbação do tempo de atividade especial pelo sr. Nilton Silva; 1.7.1.2.6. eventual ocorrência de prescrição do fundo de direito da averbação do tempo de atividade especial pelo sr. José Guilherme da Silva; 1.7.1.2.7. a legalidade da concessão de tempo de atividade insalubre para o sr. José Alceu Oliveira da Silva.